Tribunal: TJBA
Processo: 8004146-77.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004146-77.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HERIC HERNANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS CASTRO LOPES, MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: DOMINGO E RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
JANCYLEE DA SILVA SA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. CONTRADIÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante para que a Apelada fosse condenada a pagar indenização por danos materiais e morais decorrentes da inoperabilidade do sistema de energia solar fotovoltaico instalado na propriedade do Apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a necessidade de produção de prova pericial para dirimir as contradições entre as provas documentais e orais e esclarecer a causa da inoperabilidade do sistema de energia solar fotovoltaico.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela uma controvérsia de natureza essencialmente técnica, atinente à instalação e ao funcionamento do sistema de energia solar fotovoltaica. As provas documentais e orais produzidas apresentam-se flagrantemente contraditórias, impedindo a formação de um juízo de valor seguro acerca da responsabilidade pela inoperabilidade do sistema.

4. O Apelante alegou que três projetos submetidos pela Apelada foram negados pela concessionária COELBA, inclusive após visita técnica da concessionária. Por sua vez, a Apelada afirmou que a alteração do sistema para trifásico dependeria da COELBA e que a concessionária não conseguiu vistoriar o projeto por ausência do Apelante. Em contrapartida, a COELBA, em resposta ao ofício, informou a submissão de apenas um projeto, que foi cancelado por divergência no disjuntor, e classificou os demais protocolos mencionados como atendimentos via
call center
sem registro de projeto ou como inexistentes, não havendo menção a visitas técnicas realizadas pela concessionária ao local.

5. Tais divergências fáticas e técnicas somente poderiam ser adequadamente elucidadas mediante a realização de prova pericial, que aferiria a conformidade da instalação, a adequação do projeto, e se a inoperabilidade do sistema decorre de má prestação de serviços pela Apelada ou de adaptações na rede elétrica de responsabilidade da COELBA, o que afastaria a responsabilidade da Apelada, com base na cláusula 7 do contrato.

6. Na hipótese, a prova pericial foi requerida, mas indeferida pelo juízo a quo. Ocorre que a prova pericial é indispensável para a justa resolução da lide, dado o caráter técnico e controvertido das questões envolvidas. É cabível a ordem de produção de prova pericial por ofício, inclusive em segunda instância, com base no art. 370 do CPC. Precedente de Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença cassada de ofício, restando prejudicado o julgamento do recurso de apelação.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova pericial indispensável impede o adequado deslinde da controvérsia relativa à responsabilidade pela inoperabilidade de sistema de energia solar fotovoltaica, ensejando a cassação da sentença de ofício."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004146-77.2023.8.05.0146, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

HERIC HERNANE SOUZA DOS SANTOS

e, como Apelada,

DOMINGO E RODRIGUES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE A
PELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA